Tribunal: TJMT
Processo: 1012302-66.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012302-66.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Simples, Omissão de socorro]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO, CHRISTIANE LEITE DA COSTA BARROS E JOSÉ DA COSTA PINTO (EMBARGANTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE GARCIA DALBEM - CPF: 804.223.061-34 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGANTE), MARIA MATIAS LEITE PINTO (VÍTIMA), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE GARCIA DALBEM - CPF: 804.223.061-34 (EMBARGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO, CHRISTIANE LEITE DA COSTA BARROS E JOSÉ DA COSTA PINTO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (EMBARGANTE), CHRISTIANE LEITE DA COSTA BARROS (EMBARGANTE), JOSÉ DA COSTA PINTO (EMBARGANTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (EMBARGADO), CHRISTIANE LEITE DA COSTA BARROS (EMBARGADO), JOSÉ DA COSTA PINTO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACORDÃO – INOCORRÊNCIA -
INTUITO DE REDISCUSSÃO DAS TESES JÁ DEBATIDAS - VEDAÇÃO LEGAL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS
.

O mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, não autoriza o provimento dos embargos de declaração, nos termos do artigo 619 do Código de Processo.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra decisão desta egrégia segunda câmara criminal proferido no julgamento dos recursos em sentido estrito nº 1012302-66.2020.8.11.0000, interpostos pelo
Ministério Público De Mato Grosso, pelos assistentes de acusação e pelo réu Alexandre Garcia Dalbem
.

Irresignado com a decisão,
Alexandre Garcia Dalbem
, ora

embargante, alega que há omissão no julgamento do recurso, pelo fato de não ter sido apreciada preliminarmente a excludente de ilicitude pelo estrito cumprimento do dever legal e suposta contradição, em face da presunção de causalidade do resultado morte, além não ter manifestado quanto à causa superveniente consistente na nova cirurgia que foi realizada em Cuiabá.

(Id. 77872971).

Diante da pretensão, deu-se vista a Procuradoria Geral de Justiça (Id. 80174468), que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça, Rosana Marra,
manifest
ou
pela rejeição dos embargos de declaração
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
Alexandre Garcia Dalbem
contra decisão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso de apelação criminal nº 101230-66.2020.8.11.0000.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades,
obscuridades, contradição ou omissão
, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

E, à luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

A decisão foi proferida nos seguintes termos:

“Pois bem.

Importante esclarecer que, no crime de homicídio, seja em sua forma tentada ou consumada, o dolo se configura, quando o agente tem como finalidade atingir um objetivo unicamente criminoso, ou seja, consiste na vontade livre e consciente de provocar a morte da vítima. Contudo, trata-se de elemento subjetivo, e, sua análise deve considerar certos critérios, como elencados pelo doutrinador Flávio Augusto Monteiro de Barros:

“
O dolo, traduzido na intenção de matar, é revelado pela expressão animus necandi ou occidendi. Admite-se, também, o dolo eventual quando o agente com sua conduta assume o risco de produzir o resultado (art. 18, I). O dolo eventual é, pois, plenamente equiparado ao dolo direto. Como ensina Ary Azevedo Franco: ‘É inegável que arriscar-se conscientemente a produzir um evento vale tanto quanto querê-lo: ainda que sem interesse nele, o agente o ratifica ex ante, presta anuência ao seu evento’.

Examinemos agora a questão da prova da intenção de matar, salientando-se, desde logo, que a exteriorização desse elemento interno depende da análise das circunstâncias exteriores ao delito. Os mais lembrados são: a sede da lesão, o tipo de arma empregada, número de disparos, profundidade do golpe de faca, as precedentes relações entre o agente e a vítima e os motivos do crime.

O critério mais seguro, contudo, é o da sede da lesão, pois nesse caso a própria natureza revela o propósito do agente. Se, por exemplo, o disparo atingiu o tórax ou a cabeça é porque, em princípio, houve intenção de matar. Se diferentemente, atingiu a perna ou o pé, em tese, seria excluído o animus necandi.

Saliente-se, porém, que nenhum critério, isoladamente, é absoluto, devendo o intérprete, na identificação do animus necandi, socorrer-se de todas as circunstâncias exteriores possíveis.”
(“Crimes contra a pessoa”. Editora Saraiva. São Paulo: 1997. pp. 16 e 17).

Assim, para que o agente seja condenado pela prática de crime doloso, é fundamental que seja provado, de forma inequívoca, que o mesmo pretendia o resultado alcançado, ou que agiu de forma consciente dos resultados que sua conduta provocaria.

In casu
, não resta dúvida que o acusado Dr. Alexandre Garcia Dalbem (médico) estava atuando no exercício regular de um direito que lhe foi conferido por lei, uma vez que estava devidamente credenciado para o exercício de sua profissão
. Contudo, a questão a ser dirimida aqui é, se há indícios da existência de dolo direto ou eventual na conduta praticada pelo réu, na forma como atuou, se foram observados os limites estabelecidos pelas normas vigentes, zelando por seu trabalho, observando o dever de cuidado que sua profissão lhe incumbe, de zelo, de atenção ou diligência diante das circunstâncias apresentadas.

Considerando as provas colacionadas, em especial as declarações feitas pelas testemunhas Rogers Elizandro Jarbas, Dr. Guilherme José de Brito e Dr. Cervantes Caporossi e pelos informantes Cristiane Leite da Costa Barros, Letícia Costa Barros, Luciano Barbosa Barros, Milena Pellini Guzelin, impõe-se admitir que existem indícios de autoria delituosa por parte do acusado Dr. Alexandre Garcia Dalbem bem como, aparente nexo de causalidade entre a conduta adotada pelo médico e o resultado morte da vítima, seja por negligência, imprudência ou imperícia.

Não obstante as afirmações feitas pelo Ministério Público e pelos assistentes de acusação, a partir das provas apresentada e dos demais elementos examinados, em tese, não se verifica a ocorrência de dolo direto ou eventual por parte do réu
, ou a possibilidade de reconhecimento da excludente de ilicitude, como quer a defesa.

Ao que se nota, supostamente, a falha no aparelho utilizado para visualizar as imagens durante o procedimento cirúrgico, a não realização de procedimentos e exames necessários para um diagnóstico preciso e definitivo contribuíram para o agravamento do estado de saúde da paciente, e impossibilitou o tratamento correto, causando sua morte.

Nesse contexto, se o médico Dr. Alexandre Garcia Dalbem, em tese, agiu violando um dever geral de cuidado, seja por negligência, imprudência ou imperícia, colocando em risco a vida da paciente, não há que se falar em absolvição sumária, tampouco em aplicação de excludente de ilicitude, consoante o disposto no artigo 415 da Lei Instrumental Penal, devendo o agente ser julgado, para que, se condenado, sofra a sanção eventualmente imputada, e assim possa coibir a prática contínua de novos atos errôneos.

Por outro lado, ainda que sabedores de que o juízo de pronúncia é, no fundo, um juízo de fundada suspeita e não de certeza, para que um acusado, nesse caso, um médico, seja levado a julgamento pelo Tribunal de Júri, onde será julgado pela eventual prática de crime doloso praticado contra a vida, há que se ter, no mínimo indícios de que tenha agido com dolo, seja ele direto (prevê o resultado, quer o resultado) ou eventual (prevê o resultado, não quer, mas assume o risco). O que no presente caso, pelas provas até aqui apresentadas, não se verifica.

Assim, ainda que comprovada a autoria e materialidade delitiva, por não ter sido, em princípio demonstrado de forma inconteste que o recorrido possuía, na realização da conduta,
animus necandi
, a pretensa acusação de crime doloso contra a vida é inadmissível. Razão pela qual, mantenho a decisão proferida pelo MM. Juiz singular (Id. 45946481-45946483), que desclassificou a conduta descrita no do artigo 121, § 2°, inciso I (motivo torpe) c/c artigo13, §2°, alínea “c", ambos do Código Penal, imputada ao acusado Alexandre Garcia Dalbem, para o delito previsto no artigo 121, §§3°, 4°, do Código Penal Brasileiro (Homicídio Culposo) afastando-se a competência do Tribunal do Júri.

Por todo o exposto, conheço dos recursos interpostos pelo Ministério Público, Assistentes de acusação e Defesa, e,
no mérito
,
nego-lhes provimento.

É como voto.”
(Id. 76577483 negritei).

In casu
, quanto ao teor da decisão proferida no julgamento do recurso em sentido estrito, não verifico qualquer vício a ser sanado, sendo certo que a presente irresignação alicerça-se, em verdade, na insatisfação do embargante quanto ao deslinde do processo, pretendendo tão somente a rediscussão da matéria posta nos autos, visto que na análise do recurso foram abordados todos os pontos questionados pelo apelante, e desprovido o recurso.

Assim, verifica-se que o embargante apenas revela seu inconformismo com a análise do recurso, o que restou contrário aos seus interesses.

Logo, não cabe a interposição de embargos de declaração, pois referido recurso não se presta para reexaminar matéria que já foi decidida, sendo que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM REVISÃO CRIMINAL – ALEGADA NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DE OMISSÃO E ELIMINAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – INOCORRÊNCIA – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA EFETIVAMENTE ANALISADA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS, INCLUSIVE QUANTO À SUPOSTA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSO E JULGAMENTO DA REVISIONAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, MAS REJEITADOS. -
Os embargos de declaração não têm o condão de rediscutir matéria já decidida quando inexiste ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, estando a indicar a hipótese dos autos nítida finalidade de ver reapreciada questão analisada e debatida no colegiado; - Ainda que o regimento interno deste Sodalício contemplasse prevenção de ação revisional, a primeira sendo extinta sem julgamento de mérito não teria o condão de gerá-la
(Art. 80, § 3.º do RITJ/MT), sem olvidar que nos termos da súmula 706 do Pretório Excelso “É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção”. (N.U 1004863-38.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020) ”

Destarte, não houve, pois, qualquer equívoco na decisão desta Câmara Criminal, não ocorrendo nenhuma ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, estando apenas o embargante se insurgindo contra entendimento desta Corte.

O fato de o embargante não comungar dos mesmos entendimentos esposados por esta c. 2ª Câmara Criminal, não transmuda, data vênia, o Acórdão em decisão contraditória.

Nesse sentido, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] "
O recurso dos embargos de declaração, medida processual de contorno bastante rígidos, tem como pressupostos a existência na decisão embargada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (artigo 619 do Código de Processo Penal)", sendo "impossível nos declaratórios debater a correção ou desacerto da manifestação colegiada
". (EDcl na APn 691/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe 18/09/2014) [...] (AgRg no AREsp 719.466/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016)

[...] I -
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de contradição no v. acórdão, pretende a embargante a rediscussão da matéria já apreciada
. [...] Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC 307.579/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 01/10/2015)

Por fim, cabe ressaltar que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos fundamentos indicados por elas ou responder um a um, a todos os seus argumentos se encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material.

2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado.

3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.

4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma.

Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4º e 6º do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 63.440/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021)

Uma vez demonstrado que não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal no acórdão embargado, o mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, não autoriza o provimento dos embargos de declaração.

Pelo exposto, não conheço do recurso de Embargos interposto, com fulcro no artigo 619 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021